Tribunal: TJDFT
Processo: 0739828-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739828-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOSELIA DE SOUSA CHAGAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão de ID n. 141186781 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JOSÉLIA DE SOUSA CHAGAS, que acolheu a impugnação apresentada e declarou a nulidade da intimação realizada e dos atos processuais subsequentes. Afirma, em suma, que constitui obrigação do executado comunicar mudança do endereço; que a parte contrária se utiliza de artifícios para não realizar o pagamento da dívida; que a incorreção no número do apartamento não é suficiente para anular o ato processual, uma vez que a intimação foi recebida no condomínio de sua residência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da penhora realizada. Custas recolhidas (ID n. 41591289). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A sistemática das nulidades estabelecida no Código de Processo Civil determina que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Ademais, a intimação prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, além de comunicar o executado sobre a deflagração da fase de cumprimento de sentença, lhe confere a oportunidade de efetuar o pagamento voluntário, afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do mencionado dispositivo. Na hipótese, foi proferida sentença homologatória de acordo, em que a parte agravada declarou residir na QNC 1, Área Especial 19, Bloco B, apartamento 1404 (ID n. 7257779 dos autos de origem). Diante do descumprimento do acordo, requereu-se o início da fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que o juízo de origem determinou a intimação da executada, registrando no pronunciamento judicial que a comunicação “será considerada válida quando o devedor houver mudado de endereço sem comunicação prévia ao Juízo, conforme §3o do mesmo artigo C/C parágrafo único do art. 274” (ID n. 99755422 dos autos de origem). A primeira tentativa de intimação foi encaminhada para o endereço incorreto (ID n. 107178590 dos autos de origem), de modo que a decisão de ID n. 110314051 (autos de origem), de fato, não poderia considerar válida a intimação realizada, circunstância que se reflete na penhora realizada (ID n. 116938549 dos autos de origem). Com o bloqueio de ativos financeiros (ID n. 118604025 dos autos de origem), determinou-se novamente a intimação da executada em 17/3/2022. Após diversas tentativas de realização do ato processual (entre a não localização da parte ou indicação de endereços incorretos), realizou-se, por oficial de justiça, tentativa de intimação em 18/7/2022 no endereço constante do acordo homologado. Por esse motivo, a decisão de ID n. 132586264 (autos de origem) ressalvou que o prazo para impugnação ao bloqueio de valores se iniciaria da juntada do mandado de intimação não cumprido, no endereço indicado pela parte executada. Feito o registro dos principais atos processuais necessários à compreensão da controvérsia, é necessário averiguar se a irregularidade verificada na primeira intimação foi sanada pela segunda intimação, realizada no endereço correto, ou se os demais atos praticados após a primeira intimação (notadamente o bloqueio de valores realizado por intermédio do SisbaJud) são nulos. Em análise prefacial, a existência de decisões judiciais em sentido contrário (a decisão de ID n. 110314051 considerou válida a intimação, mesmo realizada em endereço incorreto) e a existência de decisão considerando válida a intimação para manifestação sobre a indisponibilidade dos ativos financeiros, sem conferir oportunidade prévia para pagamento voluntário do débito, justificam a declaração de nulidade contida na decisão agravada. Em razão da relevância do ato da intimação, o Código de Processo Civil estabelece nulidade cominada, devendo ser assegurada sua lisura. Acerca da alegação de má-fé da parte agravada, a hipotética utilização de manobras para se esquivar do pagamento da dívida não afasta a necessidade de observância do devido processo legal. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora